Tribunal: TJES
Processo: 5001406-59.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001406-59.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE VIANNA RISSE e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. FATURA DESPROPORCIONAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente a 1º recorrida apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1ª recorrente
ELIANE VIANNA RISSE
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes;
d)
que sua instalação elétrica se encontra irregular;
e)
que há desproporcionalidade entre as cobranças geradas e o consumo;
f)
que devem ser geradas cobranças de acordo com o real consumo sobre todos os meses pleiteados;
g)
que os valores desembolsados devem ser ressarcidos em dobro;
h)
que sofreu dano moral a ensejar em indenização.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 2ª recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia técnica;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que inexiste falha de medição;
d)
a exigibilidade dos débitos diante da legalidade das cobranças;
e)
a improcedência do pleito inicial.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve irregularidade na conduta da 2ª recorrente no procedimento da cobrança de fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2021, bem como dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, da 1ª recorrente.

O Juízo
a quo
, por sua vez, reconheceu como indevidos os valores cobrados nas faturas dos meses de fevereiro e março de 2022, de forma que determinou, via de consequência, que a aqui 2ª recorrente procedesse com novas emissões de faturas.

Sem maiores delongas, tenho que
restou comprovada a falha na prestação dos serviços fornecidos pela 2ª recorrente.

Após análise detida dos autos, sobretudo do histórico de consumo da instalação de energia elétrica da 1ª recorrente, verifico que, diferentemente do reconhecido pelo Juízo
a quo
, os valores das faturas do mês de dezembro de 2021 e do mês de janeiro de 2022 também se revelam incompatíveis com a média de consumo desta.

Assim, tenho que a emissão de novas faturas relativas aos meses acima discriminados é medida impositiva e, para tanto, deve ser realizada utilizando como média mensal de consumo os últimos 12 ciclos de faturamento.

Verifico também que a 1ª recorrente procedeu com o pagamento das faturas dos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022. Nesse ponto, mostra-se necessária a competente restituição de valores, todavia,
a meu ver, na sua forma simples, eis que não comprovada a má-fé da 2ª recorrente
.

Por fim, quanto aos danos morais, vislumbro nos autos a caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico, sobretudo diante da 1ª recorrente ser compelida a pagar por fatura desproporcional a fim de evitar a suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua residência, bem como em ter buscado soluções na via administrativa e, sem qualquer retorno, precisar recorrer a via judicial.

Nesse sentido, tenho que a situação vivenciada pela 1ª recorrente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, de forma que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da 2ª recorrente, impondo-se o reconhecimento da existência do seu dever de indenizar.

Assim, atentando-se ao caráter do instituto, o transtorno suportado, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho por ficar o
quantum
indenizatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIANE VIANNA RISSE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, tão somente, para que a :

i)
reconhecer as faturas de dezembro de 2021 e de janeiro de 2022 como incompatíveis e determinar
a emissão de novas faturas utilizando como média mensal de consumo os últimos 12 ciclos de faturamento;

ii)
determinar a
restituição, na
sua forma simples e atualizado com juros legais a partir do evento danoso,
dos valores pagos nos meses de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022;

iii)
arbitrar indenização por dano moral no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)